Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PROVA PERICIAL. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – A perícia judicial realizada segundo os ditames do art. 473 do CPC, conclusiva e com esclarecimentos suficientes sobre a matéria controvertida, não gera nulidade processual ou necessidade de designação de novo perito, nos moldes do art. 480 do CPC.
II – O Transtorno Afetivo Bipolar e o Transtorno de Ansiedade não Especificados não se configuram moléstia profissional para fundamentar a concessão de proventos integrais de aposentadoria. Conclusões do laudo pericial.
III – Apelação desprovida.